Tribunal: TJES
Processo: 5015804-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015804-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO DOS PASSOS LYRIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015804-46.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RICARDO DOS PASSOS LYRIO

Advogado do(a) RECORRENTE: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR AJUDA DE CUSTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PRAZO ENTRE O INÍCIO DO CURSO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SUPERIOR A 05 ANOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5015804-46.2023.8.08.0024

Recorrente:
RICARDO DOS PASSOS LYRIO

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões em ID. 8356062.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RICARDO DOS PASSOS LYRIO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não recebeu a indenização de Ajuda de Custo prevista em Lei;
b)
que deve receber a título de indenização o importe total de R$ 41.335,38;
c)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve de fato a prescrição da pretensão aduzida pela recorrente em seu petitório inicial.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

Considerando o ajuizamento da presente ação em 23/05/2023, há que se reconhecer a prescrição do fundo de direito no caso em tela, eis que da data do início do Curso de Aperfeiçoamento, feito pelo requerente, qual seja, 18/06/2017, até o ajuizamento da presente ação, transcorreram mais de cinco anos.

Assim dispõe o artigo 1º, do Decreto 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A data do fato deve ser considerado o início do Curso de Aperfeiçoamento. Mesmo se fosse tomada como início da contagem da prescrição, a data de encerramento do curso, ocorrida em 02/08/2017, ainda assim o prazo teria restado ultrapassado, pois, se encerraria em 02/08/2022.

Ante o exposto, ACOLHO A PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA, com base no artigo 487, II, CPC e via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito.
[...]”

Assim, nas hipóteses em que se pretende a restituição de valores supostamente devidos pelo Ente Público, aplica-se a prescrição quando já ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, como se vê no entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PORTARIA DE CONCESSÃO DA ANISTIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual,
nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação
. Recurso Especial provido. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.632/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) (sem grifos no original)

Nesse sentido, a restituição de valores para Policiais Militares deverá observar o prazo quinquenal apontado pelo Juízo de piso, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO MORADIA DE POLICIAL MILITAR. PARCELA DA REMUNERAÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 148, DO TJRJ.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00495905320198190008 202429600413, Relator.: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 23/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 29/07/2024) (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO – Policial Militar – Pretensão de exclusão do desconto de IR sobre os valores recebidos a título de Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM) –
Restituição de valores, respeitada a prescrição quinquenal
– Sentença de procedência – Recurso do réu: Natureza remuneratória da DEJEM – Exação tributária cabível - Acolhimento das razões recursais: Incidência devida – Súmula nº 463 do STJ – PUIL nº 0000045-73.2021.8.26 .9053 – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000853-80.2024.8 .26.0218 Guararapes, Relator.: Claudia Sarmento Monteleone - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/06/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/06/2024) (sem grifos no original)

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)